Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-82.2020.8.11.0096
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000008-82.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.337.311-15 (APELANTE), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), MARCELO DAMASCENO DA ROSA - CPF: 006.774.811-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.337.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus à recomposição de área ambiental degradada, à indenização por danos materiais (a ser liquidada em momento oportuno) e ao pagamento de R$ 100.000,00 por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano ambiental verificado;

(ii) saber se a área em questão pode ser considerada como consolidada, nos termos do Código Florestal;

(iii) saber se é cabível a indenização por dano moral coletivo ambiental;

(iv) saber se há bis in idem na cumulação de recomposição ambiental e indenização pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundada no risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da análise de culpa.

4. A caracterização de área como rural consolidada depende de ocupação anterior a 22 de julho de 2008, o que não se verificou no caso, cujos danos ocorreram após 2014.

5. É admissível a cumulação das obrigações de fazer (recomposição do dano) e de pagar (indenização pecuniária), por se tratarem de providências de natureza e finalidades distintas.

6. A condenação por dano moral coletivo é cabível diante da lesão a bens de natureza difusa e de relevância social, independentemente da prova de abalo psíquico ou sofrimento subjetivo da coletividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e independe da demonstração de culpa, bastando a verificação do dano e do nexo causal.

2. A ocupação posterior a 22 de julho de 2008 não configura área rural consolidada para fins de dispensa da obrigação de recomposição ambiental.

3. É legítima a cumulação entre a obrigação de restaurar o meio ambiente degradado e a indenização pecuniária pelos danos causados.

4. O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova de sofrimento individual, sendo suficiente a ofensa a valores difusos e relevantes da coletividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por ALEXANDER POZZOBOM e MARCELO DAMASCENO DA ROSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou

parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“determinar que os réus Alexander Pozzobon e Marcelo Damasceno da Rosa recomponham a área ambiental degradada [...], condenar ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença; e condenar ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 100.000,00, a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo”
.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, a um, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apontado; a dois, o reconhecimento da área como consolidada, a fim de afastar o dever de recomposição; a três, a inexigibilidade de pagamento por danos morais coletivos; e, a quatro, a impossibilidade de cumulação entre recomposição ambiental e indenização pecuniária, sob pena de
bis in idem
. Nos pedidos, pugnam pela reforma integral da sentença.

O Ministério Público que atua em primeira instância apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer, ocasião na qual opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de ALEXANDER POZZOBOM e MARCELO DAMASCENO DA ROSA, objetivando a recomposição ambiental de área degradada da Fazenda Atlântica, localizada no Município de Nova Santa Helena/MT, bem como a indenização por danos materiais e morais coletivos decorrentes da supressão de vegetação nativa e descumprimento de embargo ambiental.

Segundo consta dos autos, durante a Operação Onda Verde, realizada pelo IBAMA em 07 de junho de 2014, foi constatado impedimento da regeneração natural de 190,94 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico na referida propriedade, sem a devida autorização dos órgãos ambientais. Em 2017, foi verificado o descumprimento do Termo de Embargo nº 16063-E, com continuidade do uso da área embargada.

Na sentença, o juízo de piso proferiu decisão julgando parcialmente procedentes os pedidos ministeriais, nos seguintes termos:

Desta forma, conclui-se que os documentos aportados aos autos demonstram que houve a ação lesiva causada pela degradação ambiental, atraindo aos réus o dever de reparar o dano ambiental, considerada a responsabilidade objetiva.

(...)

Por conseguinte, no Direito Ambiental a responsabilidade civil é objetiva por danos ambientais sob a forma do risco integral, a teor do que dispõe o artigo 225, § 3.º, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 14, §1.º, da Lei 6.938/1981. Tal dispositivo consubstancia o princípio do poluidor-pagador e tem por finalidade obrigar o agente do dano, independente de culpa, a indenizar ou reparar os danos ao ambiente e a terceiros.

Portanto, não se analisa a conduta do poluidor sob a ótica subjetiva, mas tão-somente o evento danoso, conforme estabelece os artigos 4º e 14, Lei 6.938/1981, não havendo alteração alguma se a atividade desenvolvida for lícita.

Assim, a Lei nº 6.938/81, além de compelir o poluidor a reparar e indenizar os danos a que der causa, quanto ao ambiente e quanto a terceiros, conduz o usuário de recursos ambientais com fins econômicos a pagar contribuição pela sua utilização. Além das medidas para preservar ou corrigir os danos ambientais também constrange o agente as sanções administrativas, tais como penas pecuniárias e limitações às suas atividades, além de eventual aplicação de pena no âmbito penal.

Dessa maneira, comprovado o dano ao meio ambiente, outro caminho não há senão condenar o réu na obrigação de fazer, sendo imperiosa a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Ademais, a autorização provisória para funcionamento na área não isenta o proprietário de reparar os danos causados no imóvel em momento anterior à sua aquisição.

(...)

Assim, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que deve ser acolhido.

Nessa perspectiva, da análise dos documentos probatórios juntados ao processo, cinge-se que ficou comprovado satisfatoriamente os elementos configuradores da responsabilidade civil do réu, uma vez que inconteste a conduta lesiva, o dano ao meio ambiente, assim como o nexo de causalidade, não havendo falar em verificação de culpa.

Cumpre esclarecer que, de acordo com o princípio da reparação integral aplicável ao dano ambiental, o dever de recompor o dano ambiental não afasta, por si só, a responsabilidade por eventual indenização pecuniária, até mesmo porque a indenização material se presta a reparar o dano que não pode ser recuperado, de forma que a cumulação de obrigação de fazer com a obrigação de pagar não configura bis in idem, sendo este o entedimento pretoriano:

(...)

Em se tratando de reparação material o valor da indenização deverá ser tratado em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade, moderação e da reparação integral do dano, sendo este o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Até mesmo porque, em que pese esteja evidenciado o dano material, não é possível quantificá-lo com um grau mínimo de segurança, dado o lapso temporal desde então, que pode ter promovido alteração relevante.

Ademais, evidenciado o dano ambiental, quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos, entende-se também pela procedência.

O dano ambiental neste caso ultrapassa o limite de tolerância e alcança a esfera dos valores coletivos, ocasionando intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva, considerando que é impossível tornar incólume aquilo que se modificou com a ação humuna, sendo improvável retornar ao status quo ante.

Nessa senda, passa-se a avaliar a extensão do dano moral coletivo no presente caso. Para tanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando, assim, a imposição de obrigação que seja homeopática ou excessiva.

(...)

Desta forma, respeitados e observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a capacidade econômica do réu e a gravidade da conduta empregada e suas consequências, arbitro, a título de ressarcimento pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ainda, deve a parte promover as medidas necessárias a comprovar, no prazo de 6 meses, por meio de documentação, o isolamento da área para fim de regeneração da área e alcançe do statu quo ante.

Assim sendo, ante a comprovação do dano ambiental e o enfrentamento da quantificação do dano moral coletivo, a procedência dos pedido iniciais é medida de rigor.

III – DISPOSITIVO

(...)

Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de:

A) DETERMINAR que os réus ALEXANDER POZZOBON e MARCELO DAMACENO DA ROSA, já qualificados nos autos, RECOMPONHAM a área ambiental degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), promovendo o ISOLAMENTO da área degradada objeto do presente feito e cessando qualquer atividade na área degradada discutida neste feito, objetivando o alcançe do statu quo ante, devendo ser observado o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;

B) CONDENAR os réus ALEXANDER POZZOBON e MARCELO DAMACENO DA ROSA, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;

C) CONDENAR os réus ALEXANDER POZZOBON e MARCELO DAMACENO DA ROSA, solidariamente, ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à responsabilização civil por dano ambiental decorrente da supressão irregular de vegetação nativa da floresta amazônica, em área situada na Fazenda Atlântica (atualmente denominada Fazenda Mata Verde), bem como ao descumprimento de medida administrativa de embargo, com posterior continuidade das atividades em área ambientalmente sensível.

Sustentam os apelantes, em síntese, que: a um, não há prova de conduta apta a ensejar responsabilização civil; a dois, a área em questão seria consolidada, conforme definição do Código Florestal, de modo que estaria dispensada a recomposição imposta; a três, não se configuraria dano moral coletivo; e a quatro, haveria indevida cumulação entre a obrigação de restaurar o meio ambiente e o pagamento de indenização.

Tais alegações, todavia, não merecem prosperar.

No que toca à primeira argumentação do apelo, registre-se que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o dano verificado, independentemente de culpa, veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÃO IRREGULAR NAS MARGENS DO RIO CUIABÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

5. O princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, impõe ao degradador o dever de recompor integralmente o meio ambiente afetado, independentemente da comprovação de culpa.

(...)

(N.U 0000012-81.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025; destaque nosso)

No caso em exame, restou devidamente comprovado, por meio de documentos oficiais produzidos por autoridade ambiental competente (notadamente os Autos de Infração n.º 9060334-E, 9144792-E e 9174748-E, bem como o Termo de Embargo nº 16063-E), que houve impedimento da regeneração de 190,94 hectares de floresta amazônica, além da continuidade da exploração da área, mesmo após a interdição.

Registre-se que os documentos produzidos pelo IBAMA, enquanto dotados de fé pública, gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, somente elidida por prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Ao contrário, evidenciou-se o uso contínuo da área por meio de maquinário agrícola e a presença de insumos para plantio, mesmo durante o período de embargo, o que corrobora a autoria do ilícito ambiental.

Doutro lado, os apelantes invocam a aplicação do conceito de “área rural consolidada” previsto no art. 3º, IV, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), como forma de eximir-se do dever de recomposição ambiental.

Entretanto, tal argumentação revela-se impertinente no caso concreto.

É que a ocupação consolidada a que se refere o diploma legal exige demonstração inequívoca de sua existência em 22 de julho de 2008.

O dano ambiental, todavia, objeto da presente demanda remonta a 2014, com posterior agravamento em 2017, portanto, em período posterior àquele marco legal, circunstância que por si só descaracteriza a consolidação.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o enquadramento de determinada área como consolidada não elide, por si, a obrigação de reparação ambiental, especialmente quando a degradação decorre do descumprimento de embargo ou da prática de atos que impedem a regeneração natural de vegetação nativa, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESMATE IRREGULAR. MULTA. INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE SANÇÕES. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) não concede anistia universal e incondicionada aos infratores das normas ambientais, uma vez mantidas as ilicitudes das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

(...)

(N.U 0006968-62.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Assim, nesse ponto, a tese defensiva também não encontra respaldo.

Passando adiante, depreende-se que os apelantes sustentam que a imposição simultânea das obrigações de recompor a área degradada e indenizar pecuniariamente os danos ambientais configuraria
bis in idem.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de cumulação de tais medidas, porquanto possuem natureza e finalidades distintas: a obrigação de fazer visa restaurar o equilíbrio ecológico lesado, ao passo que a indenização pecuniária busca compensar os danos irreversíveis ou os reflexos coletivos do ilícito. Ambas são cumuláveis, não havendo ilegalidade ou ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

(...)

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

(...)

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
(REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(REsp n. 1.198.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 9/5/2013;
grifo nosso
)

Por derradeiro, no que toca à condenação por dano moral coletivo, verifica-se que restaram configurados todos os seus elementos caracterizadores. O desrespeito reiterado à ordem ambiental, em área de extrema relevância ecológica, evidencia afronta intolerável ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitucionalmente assegurado.

A condenação fixada pelo juízo de piso, de R$ 100.000,00, mostra-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Não se exige, para sua configuração, prova de abalo moral subjetivo, bastando a comprovação da ofensa grave ao bem jurídico tutelado, como reiteradamente tem decidido esta Corte e os tribunais superiores:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(...)

4. A responsabilidade civil ambiental, nos termos da Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, e art. 14, § 1º, é objetiva, solidária e vinculada à propriedade, conforme reafirmado pelo art. 2º, § 2º, do Código Florestal (Lei 12.651/2011) e pela Súmula 623 do STJ. No caso concreto, a exploração de atividade agropecuária sem licença em 384,53 hectares da Fazenda Dracena III atrai a responsabilidade dos apelantes, pois evidenciado o vínculo destes com a área e a exploração, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

8. A condenação por dano moral coletivo ambiental é cabível quando há violação a interesses difusos de grande relevância, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de dor ou repulsa da coletividade.

(...)

11. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 454.218,37, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e pautada pelo princípio do poluidor-pagador, vinculando-se à propriedade e ao proprietário, independentemente de culpa. 2. A exploração de atividade agropecuária sem licença ambiental viola o art. 225 da CF/1988 e configura dano moral coletivo, ensejando indenização em favor da coletividade. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental decorre da exploração predatória do meio ambiente, prescindindo de demonstração de sofrimento individual, e deve ser arbitrado com base na gravidade da conduta, na extensão do impacto social e no caráter pedagógico da indenização. 4. Obrigações ambientais vinculadas ao desmatamento ilegal só podem ser impostas na ação que as apura diretamente, conforme o princípio da congruência.”

(...)

(N.U 0000617-54.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025; destaque nosso)

Em suma, entendo que restou plenamente demonstrado nos autos o dano ambiental, sua autoria e a legitimidade das medidas reparatórias e compensatórias impostas.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os princípios e normas de proteção ao meio ambiente, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025